Tribunal: TJES
Processo: 5001819-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001819-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIMAR LUIZ ZUCOLOTTO

AGRAVADO: LEONARDO BORCHARDT FERNANDES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARTE SE DIZ CREDORA DE VULTOSO VALOR – SÓCIO-ADMINISTRADOR DE EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO
–
ESTADO CIVIL CASADO – ADVOGADO PARTICULAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O juízo
a quo
explicitou os elementos que vislumbrou elidirem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, já levando em consideração a declaração de isenção de imposto de renda e de pobreza acostadas na origem. Diante disso, já se revela patente a inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que, como é cediço, concisão e brevidade não configuram falta de fundamentos.

2.
O agravante se diz credor do montante de R$ 622.205,13 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), advindo de um contrato de prestação de serviço de intermediação para a compra e venda de material acabado de granito, mármores e seus derivados, tendo investido a quantia de $ 110.000,00 (cento e dez mil dólares), a título de empréstimo. Ademais, embora o recorrente se qualifique como aposentado, uma simples busca à rede mundial de computadores, revela que é sócio-administrador da empresa
Mármores e Granitos São Francisco Ltda ME
(CNPJ nº 27.981.281/0001-67), com atividade econômica principal de “aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras” e situação cadastral ativa desde 03.11.2005.

3.
Há que se ponderar, ainda, que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de seu cônjuge soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

4.
Por fim, o agravante não demonstra em que medida a pandemia causada pelo vírus da COVID-19 teria lhe causado prejuízos financeiros, sendo que a alegação genérica da situação de calamidade pública, sem qualquer lastro probatório, não infirma a conclusão alcançada na origem e o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

5.
Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), identifica-se nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DAIMAR LUIZ ZUCOLOTTO
em face da decisão contida no evento 15383934 do processo originário, integrada pela decisão contida no evento 20760585 dos autos de origem, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “
ação de execução por quantia certa fundada em
garantia real
” ajuizada em face de
LEONARDO BORCHARDT FERNANDES e UNICO MARBLE AND GRANITE LLC
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O recorrente afirma em suas razões recursais (evento 4355344), em resumo, que “
mesmo com a juntada, pelo Agravante, da DECLARAÇÃO DE POBREZA – Id. 13993433 – e da DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – Id. 13993436 -, o Exmo. Juiz, solicitou a demonstração de renda fixa, dizendo não se convencer
” (fl. 09), “
a situação financeira do Agravante, de fato, era confortável, mas somente ANTES de realizar o negócio com os Agravados, tendo sido completamente abalada pelo inadimplemento noticiado
” (fl. 10) e que “
o estado de calamidade pública instalado no Brasil por conta da pandemia do coronavírus, deveria, ao menos por hipótese, flexibilizar a posição conservadora adotada pelo Exmo. Juiz, data maxima respecta
” (fl. 13).

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (evento 13993433 dos autos de origem), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Em que pese a argumentação e os documentos colacionados pelo agravante, não merece reparos a decisão de origem, haja vista que é nítida a sua possibilidade de arcar com as custas processuais pertinentes.

O magistrado fundamentou que “
o documento anexado para fins de demonstração de incapacidade financeira consubstancia-se no mero apontamento de 7 (sete) dívidas que ensejaram a negativação do Exequente, o que contudo, não se revela suficiente a denotar a alegada incapacidade econômica
”, sendo que na decisão que rejeitou os embargos de declaração consignou que “
em relação a inexistência de qualquer documento que comprove a renda do Embargante, não me convenço de tal argumento, uma vez, conforme relatados nos autos, o Embargante realizou empréstimo ao Embargado em valores expressivos, relativos a prestação de serviço de intermediação para a compra e venda de material de granito e seus derivados. Portanto, a origem dos valores que motivam a dívida demonstra que o Embargante possui fonte de renda, que poderia ser comprovada nos autos
”.

Aliás, diante disso, já se revela patente a inexistência de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que, como é cediço, concisão e brevidade não configuram falta de fundamentos.

O juízo
a quo
explicitou os elementos que vislumbrou elidirem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, já levando em consideração a declaração de isenção de imposto de renda e de pobreza acostadas na origem.

Ocorre que, o agravante se diz credor do montante de R$ 622.205,13 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), advindo de um contrato de prestação de serviço de intermediação para a compra e venda de material acabado de granito, mármores e seus derivados, tendo investido a quantia de $ 110.000,00 (cento e dez mil dólares), a título de empréstimo.

Ademais, embora o recorrente se qualifique como aposentado, uma simples busca à rede mundial de computadores, revela que é sócio-administrador da empresa
Mármores e Granitos São Francisco Ltda ME
(CNPJ nº 27.981.281/0001-67), com atividade econômica principal de “
a
parelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
” e situação cadastral ativa desde 03.11.2005.

Há que se ponderar, ainda, que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de seu cônjuge soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

Por fim, o agravante não demonstra em que medida a pandemia causada pelo vírus da COVID-19 teria lhe causado prejuízos financeiros, sendo que a alegação genérica da situação de calamidade pública, sem qualquer lastro probatório, não infirma a conclusão alcançada na origem e o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há falar-se em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator.